Tribunal: TJDFT
Processo: 0704493-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO CONFIGURADO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NORMAS CONSUMERISTAS. NÃO INCIDÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALPELISIBE. PIQRAY. CÂNCER DE MAMA COM METÁSTASE CERVICAL. ROL ANS. NEGATIVA FORNECIMENTO. INTERFERÊNCIA INDEVIDA. ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO.

1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa se o pedido de produção de prova indeferido visava comprovar fato que já estava incontroverso nos autos, não havendo nenhuma utilidade para o deslinde da questão.

2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as normas do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, como é o caso dos autos, devendo a relação entre as partes ser submetida aos termos da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, além da aplicação das normas do Código Civil, notadamente as previstas nos artigos 421 e 422.

3. Conforme entendimento já consagrado nesta e. Corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem caráter exemplificativo, estabelecendo a cobertura básica obrigatoriamente imposta as operadoras de planos de saúde. O que não isenta os planos de saúde de ofertarem a cobertura devida em relação àquela moléstia prevista, mormente diante das peculiaridades constadas no tratamento da beneficiária.

5. Tendo em vista que a beneficiária comprovou sua doença e a necessidade do tratamento médico pleiteado, não cabe ao plano de saúde recusar-se a custear o medicamento sob o argumento de estar o medicamento quimioterápico pleiteado fora das Diretrizes de Utilização (DUT) do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde divulgado pela ANS.

6. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir a beneficiária opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano.

7. Para a fixação do quantum considera-se a natureza jurídica da empresa ré, que é associação com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada juridicamente como operadora de plano de saúde na modalidade autogestão.

7.1. A fixação nos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apresenta-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso.

8. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais não fixados, pois já atingido o limite máximo legal.